Tribunal: TJDFT
Processo: 0727726-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 03 ANOS, 10 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA NO INICIAL SEMIABERTO. PEDIDO PARA O PACIENTE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO CRIMINOSA. CARTA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA EXPEDIDA. ORDEM DENEGADA.
1. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade.
2. Negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade com fundamento no fato de ter permanecido presa durante a instrução criminal e na subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da reiteração criminosa do paciente, não há ilegalidade a ser reparada.
3. Não há incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, nas hipóteses em que se tenha a correspondente adequação do estabelecimento prisional com o regime imposto, mediante a expedição de carta de guia provisória da pena, que, no presente caso, já foi expedida, e desde que idônea a fundamentação expendida pela sentença para manter a constrição do sentenciada, conforme requisitos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
4. Eventual unificação da pena imposta na sentença com outra pena em execução e eventual progressão para o regime aberto competem ao Juízo da Vara de Execuções Penais, não se justificando como argumentos aptos à concessão do direito de recorrer em liberdade, porquanto, no momento, se cuida da aferição dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
5. Ordem denegada para manter a sentença na parte em que indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade.